Tribunal: TJDFT
Processo: 0705975-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. CONTEMPORANEIDADE. LIBERDADE PROVISÓRIA. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus com pedido liminar contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva e a possibilidade de concessão de liberdade provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há contemporaneidade para a decretação da prisão preventiva se os fatos ocorreram há mais de 01 (um) ano, sem demonstração concreta de risco à ordem pública. Considerando as condições pessoais favoráveis do paciente, a liberdade provisória deve ser concedida, haja vista que os requisitos da prisão preventiva não subsistem.
4. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável a decretação ou a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública quando não se indica, de forma concreta e individualizada, o risco que a liberdade do paciente proporcionará à sociedade.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem concedida.